Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716006-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CINTHYA BARROSO DE SOUSA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Brasília/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por CINTHYA BARROSO DE SOUSA, rejeitou a impugnação apresentada pelos entes públicos e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos conforme parâmetros já fixados. Noticiam os agravantes que a decisão agravada deixou de acolher a alegação de excesso de execução sustentada na impugnação, ao fundamento de que o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de então, da Taxa Selic, consoante disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Esclarecem, em síntese, que houve equívoco na interpretação dos parâmetros fixados no título executivo, pois o acórdão da ação coletiva determinou a observância das teses firmadas pelos tribunais superiores em recursos repetitivos, impondo a aplicação do INPC até 14/02/2017 e, apenas a partir de então, a incidência da Taxa Selic, conforme entendimento firmado no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3 e da legislação distrital posterior. Ressaltam que os cálculos apresentados pelo exequente não observaram a dedução de valores já devolvidos e desconsideraram a correta aplicação dos índices de correção monetária, resultando em excesso de execução no valor de R$ 1.642,03 (um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e três centavos). Alegam, ainda, que a manutenção da decisão agravada acarretará dano irreparável ao erário público, uma vez que foi determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento, o que poderá inviabilizar o ressarcimento dos valores em caso de reforma da decisão. Defendem, também, que a jurisprudência do TJDFT ampara a suspensão de atos expropriatórios quando pendente recurso que questiona o crédito executado, mesmo que o recurso não tenha efeito suspensivo automático. Colacionam precedentes desta Corte que corroboram a necessidade de aplicação escalonada dos índices de correção monetária e a possibilidade de suspensão da execução em tais hipóteses. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a expedição das RPVs ou, se já expedidas, determinar seu cancelamento, ou ainda condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução apontado, fixando-se o valor do crédito em R$ 6.700,06 (seis mil, setecentos reais e seis centavos). Dispensado o preparo, em face da isenção legal. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Os agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) indevida, com risco de prejuízo irreversível ao erário, dada a impossibilidade de reversão dos pagamentos eventualmente realizados. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com alegação de que os valores devidos foram atualizados pelo INPC até novembro de 2021. Contudo, de acordo com a Lei Complementar no 435/2001, juntamente com a AIL20160020315553/2016 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/ 2017 pela SELIC A autora, por seu turno, afirmou que o réu pretende rediscutir a coisa julgada e sustentou a correção de seus cálculos por estarem em conformidade com o título executivo. Quanto aos encargos moratórios, o réu afirma que deveria ter sido utilizado o INPC até 02/2017 e a partir de 03/ 2017 pela SELIC. A sentença estabeleceu a SELIC como fator de correção monetária, sem fazer nenhuma referência ao termo inicial. Porém, o Tribunal de Justiça modificou a decisão para estabelecer a correção monetária pelo INPC e aplicação da EC 113/2021. Portanto, verifica-se que ambas as partes estão equivocadas em seus cálculos, pois os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data de cada desconto até dezembro de 2021 e, a partir dessa data aplicação exclusiva da SELIC. Assim, ficou evidenciado o excesso de execução, mas o valor indicado pelo réu também não está correto. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido, devendo para tanto considerar: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados pelo autor com a petição inicial (05/12/2024, ID 219859727); 2) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir a Taxa Selic. Após os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação completa da impugnação e fixação do valor devido. Destaco, desde logo, que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelos agravantes, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitadas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Ao menos em exame perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Na origem, recordo que a ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, tinha por finalidade suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como a condenação dos requeridos ao ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas a partir de 25/2/2014. O pedido foi julgado procedente em parte. Para fins de cálculo, constou da sentença “considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice” (ID 160625456, pg. 7, origem). Sobreveio o Acórdão n. 1667287, modificando parcialmente a sentença, determinando em seu dispositivo a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. No particular, importa trazer à colação trecho do acórdão que tratou especificamente da correção monetária e os parâmetros a serem utilizados, in verbis: [...] após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária [...]. Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Depreende-se do trecho colacionado que, diversamente do que apregoa a tese defensiva, o acórdão não reformou a sentença para permitir a correção do débito pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Na verdade, consoante determinado no julgado, a correção monetária deveria ser realizada pelo INPC, nos moldes das teses firmadas nos repetitivos 810/STF e 905/STJ, já que a sentença, inicialmente, havia determinado a correção monetária unicamente pela taxa SELIC. Não constou do acórdão qualquer menção à aplicação do INPC até a declaração de inconstitucionalidade art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017. Assim, a priori, os parâmetros estabelecidos na decisão agravada parecem estar de acordo com o acórdão exequendo, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC conforme os Temas supracitados, devendo também ser observada a taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Desse modo, nessa análise não exauriente, não ficou evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Também não vislumbro perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque o magistrado determinou inicialmente o envio dos autos à Contadoria Judicial, para apuração correta dos valores devidos, postergando a apreciação completa da impugnação e fixação do valor devido para depois da vista dos cálculos às partes, inexistindo manifestação sobre a questão das diferenças alegadamente já pagas e não descontadas pela exequente, inviabilizando a análise, nesse ponto, do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. De toda sorte, a remessa aos autos à Contadoria evidencia o total risco de expedição de RPVs, nesse momento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator